Tribunal: CARF
Processo: 13317.000087/2003-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13317.000087/2003-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.359 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a
alocação do DARF de e-fl. 13 nos sistemas internos da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração no 0000403
às fls. 05-13, com a exigência do crédito tributário no valor total de R$1.651,44 a título
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) juros de mora e multa de ofício proporcional,
código de receita 2973 informado na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) no 100199800436289 referente ao primeiro trimestre de 1998.
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
O presente Auto de Infração da realização de Auditoria Interna na(s) DCTF
discriminadas [...], conforme IN-SRF n° 045 e 077/98.
Foi(ram) constatada(s) irregularidade(s) no(s) crédito(s) vinculado(s) informados)
na(s) DCTF, conforme indicada(s) no Demonstrativo de Créditos Vinculados não
Confirmados (Anexo I), e/ou no "Relatório de Auditoria Interna de Pagamentos
Informados na(s) DCTF" (Anexes Ia OU Ib), e/ou "Demonstrativo de Pagamentos
Efetuados Após o Vencimento" (Anexos IIa ou IIb), e/ou no "Demonstrativo do Crédito
Tributário a Pagar" (Anexo III) e/ou no "Demonstrativo de Multa e/ou Juros a Pagar -
Não Pagos ou Pagos a Menor" (Anexo IV) . Para efetuar o pagamento da(s) diferença(s)
apurada(s), em Auditoria Interna, objeto deste Auto de Infração, o contribuinte deve
consultar as "Instruções de Pagamento" (Anexo V). [...]
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
OU
PAGAMENTO
DO
PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO INEXATA, conforme Anexo III. "DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO A PAGAR", em anexo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13317.000087/2003-54
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13317.000087/2003-54

ARTS 1,2 E PAR 1 E AL "C" (C/ALT ART 2 L 8034/90) E ART 4 L 7689/88;
ART 3 E INC II L 8003/90; ARTS 2, 3 E INC II E 6 (COMO C/ART 41 PAR 2 E ART
45 PAR 3 DEC 332/91) L 8200/91; ART 25 COMO C/ART 57 E ARTS 57, 100 E 105 L
8981/95; ARTS 1, 13 E INCS E 191 9249/95; ARTS 1 E PARS, 5 E PARS 1, 2 E 4, ART
10 PARS 1 E 3, ART 11 PARS 2 E 3, ARTS 12, 17 E 18 PAR 7, ART 19 PAR 7 E ART
22 PAR 3 GOMOS C/ART 28, ARTS 55 E 601 9430/96; ART 11 rARS 2 E 3 E ARTS
60 E 69 L 9532/97.
MULTA VINCULADA:
JUROS DE MORA: ART 160 L 5172/66; ART 43 PAR UN L 9430/96; ART 9 L
10426/02.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/SPO/SP no 16-094.346, de 23.04.2020, e-fls. 57-61:
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO VIA
DARF. ELEMENTOS DIVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível se comprovar pagamento de débito confessado em DCTF, mediante
apresentação de Darf, que possua código de receita e valor divergentes daqueles
registrados na declaração.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 13.01.2021, e-fl. 35, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.12.2020, e-fl. 66-78, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA PRELIMINAR
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
QUE PERDURA À 22 ANOS
A prescrição intercorrente é perfeitamente aplicável ao presente processo
administrativo, que já ultrapassa a própria prescrição apontada no Código Civil, uma vez
que o presente processo já perdura mais de 22 (vinte e dois) anos.
Alegam algumas autoridades fazendárias que, face ao grande volume de processos
a julgar, o prazo de 360 dias não pode ser praticado e que não existiria tal forma de
prescrição no caso. Como é público e notório, tais pessoas ignoram garantias do
contribuinte. Veja-se a respeito o decidido no REsp 855.525/RS (1a Turma, relator
ministro José Delgado, v.u., DJ de 18.12.2006), [...].
Diante da pacifica jurisprudência, ainda podemos elencar, além da prescrição
intercorrente, o direito fundamente à razoável duração do processo, constituído no art. 5o,
inciso LXXVIII: [...]
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já havia fixado tese, em sede de
julgamento de recurso especial sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, abordando a
necessidade de o processo administrativo fiscal federal; conforme se nota do acórdão
relatado pelo ministro Luiz Fux, no RESP 1138206/RS, julgado pela 1a Seção, em
9/8/2010: [...].
Conclui-se, portanto, que qualquer processo administrativo resultante de autuação
tributária deve ser concluído em prazo razoável, aplicando-se na demora a prescrição
intercorrente. Ninguém pode ser obrigado a sujeitar-se aos abusos do fisco, quando tem
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13317.000087/2003-54

direito a ver a sua situação definida em prazo determinado. Quando entender necessário,
deve o contribuinte acionar o Judiciário para obter decisão imediata do caso, quando o
prazo legal estiver ultrapassado.
DO DIREITO:
Conforme fartamente demonstrado em Impugnação, frisa-se, interposta em 21 de
julho de 2013 (7 anos entre sua interposição e seu julgamento) o auto de infração relativa
à cobrança de CSLL/1998, do primeiro trimestre de 1998, no valor original de R$ 600,00
(seiscentos reais), foi devidamente liquidada por meio de pagamento efetuado no dia
30/04/1998.
Desta feita, apresentou em impugnação o devido comprovante de pagamento por
meio do DARF código 2373 no valor de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais).
Conforme podemos verificar na jurisprudência pacifica dos Tribunais, o mero
recolhimento com código errado no DARF não configura o não recolhimento, tendo em
vista a boa fé da ré em apresentar tempestivamente o devido DARF com o tributo
devidamente pago, conforme documentos acostados na impugnação.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso no sentido de:
1) Seja acolhido o presente recurso voluntário, julgando pela prescrição
intercorrente do processo administrativo, relativo à fato gerador ocorrido em 1998 (mais
de 22 anos), bem como pela morosidade demasiada no julgamento da impugnação,
interposta em 2003 e ocorrendo seu indeferimento em 2020.
2) Na remota possiblidade pelo afastamento da prescrição intercorrente, julgar
procedente a impugnação e recurso voluntario, tendo em vista o devido pagamento do
CSLL/1998 do primeiro trimestre, conforme DARF acostado na impugnação,
independente do código lançado à época, pela boa-fé da empresa em seu recolhimento
tributário.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Auditoria Interna
A Recorrente discorda do procedimento de ofício ao argumento de que “o auto de
infração relativa à cobrança de CSLL/1998, do primeiro trimestre de 1998, no valor original de
R$ 600,00 (seiscentos reais), foi devidamente liquidada por meio de pagamento efetuado no dia
30/04/1998”.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13317.000087/2003-54

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995, art. 6o e art. 24 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995 e art. 1o e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A Instrução Normativa RFB no 45, de 05 de maio de 1998, que vigorava à época,
previa:
Art. 1o As Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF relativas aos
trimestres do ano-calendário de 1998 e anteriores serão elaboradas com observância do
disposto na Instrução Normativa SRF No 073, de 19 de dezembro de 1996, e nesta
Instrução Normativa.
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos fixados
para a entrega da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de verificação fiscal,
em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF
e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da
União.
§ 2o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 3o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os parágrafos anteriores, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com
o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997.
Consta no Auto de Infração no 0000403 às fls. 05-13:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13317.000087/2003-54

A Recorrente apresenta como prova do suposto pagamento o seguinte DARF, e-fl.
13:

Analisando os assentos contábeis constantes no Livro Diário de e-fl. 45, tem-se
que:

[...]

Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o DARF de e-fl. 13 refere-se ao pagamento do débito de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2372, determinado sobre a base de cálculo estimada de março do ano-
calendário de 1998 referente à apuração do lucro real anual.
No Auto de infração houve lançamento de ofício do débito constante em DCTF de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código 6012, atinente ao primeiro trimestre
do ano-calendário do ano-calendário de 1998.
Tem-se que no presente caso há indícios de que a Recorrente incorreu em
inexatidão material no preenchimento do código de arrecadação do DARF de e-fl. 13.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.359 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13317.000087/2003-54

Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique a alocação do DARF de
e-fl. 13 nos sistemas internos da RFB.
Caso este pagamento não esteja vinculado a nenhum débito que se proceda à
alocação ao Auto de Infração no 0000403 às fls. 05-13 tendo em vista a inexatidão material no
preenchimento do código de arrecadação.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados em especial se o
pagamento de e-fl. 13, caso não esteja alocado, é suficiente para extinção do débito objeto do
Auto de Infração ou se ainda há saldo remanescente a ser extinto.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital